Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-93.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711197-93.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, GRAFICA EDITORA PAPELARIA OLIVIERI LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por VALMO SOBRAL DE OLIVEIRA contra sentença da 4a Vara de Família de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, extinguiu o feito em razão do pagamento (art. 924, II do Código de Processo Civil – CPC / ID 48854956). O processo foi incluído na 35a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 20/09/2023 e término em 27/09/2023. A apelante GRÁFICA EDITORA PAPELARIA OLIVIERI LTDA-ME requer a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão presencial (ID 51004838). É relatório. DECIDO. O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. As hipóteses de cabimento de sustentação oral estão previstas no art. 937, do Código de Processo Civil c/c art. 110, do RITJDFT. No caso, o recurso de apelação comporta sustentação oral e o pedido foi realizado tempestivamente. DEFIRO o pedido de sustentação oral (ID 51004838). Determino a retirada de pauta de julgamento virtual para inclusão do processo em sessão presencial. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator